Tribunal: TJSP
Processo: 1005859-65.2024.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade civil – Erro médico – Pretensão ao pagamento de despesas médicas e assistenciais, pensão por incapacidade laboral e indenização por danos morais – Autor nascido com prematuridade extrema e diagnosticado aos dois anos e meio de vida com Transtorno do Espectro Autista (TEA) severo – Imputação de sucessivas falhas no atendimento prestado pela equipe médica

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade civil – Erro médico – Pretensão ao pagamento de despesas médicas e assistenciais, pensão por incapacidade laboral e indenização por danos morais – Autor nascido com prematuridade extrema e diagnosticado aos dois anos e meio de vida com Transtorno do Espectro Autista (TEA) severo – Imputação de sucessivas falhas no atendimento prestado pela equipe médica assistente do hospital integrante da rede assistencial do plano de saúde requerido – Improcedência do pedido – Irresignação do autor – Não acolhimento – Prova pericial que atestou a adequação da conduta médica e a ausência de nexo causal entre qualquer falha no atendimento e os desfechos desfavoráveis como a prematuridade extrema e o desenvolvimento do TEA – Responsabilidade da operadora do plano de saúde que depende da comprovação da falha técnica na conduta médica – Arts. 932 e 933, CC c/c art. 14, §4, do CDC – Obrigação de meios – As apontadas incongruências no laudo pericial não invalidam a conclusão de que os meios adequados foram empregados no atendimento da gestante e do autor – Muito embora a prematuridade extrema seja reconhecida como fator de risco para o surgimento do TEA, o diagnóstico do autor não tem causa definida – Indemonstrado o nexo causal entre as imputadas falhas da equipe médica e o quadro de saúde apresentado pelo autor – A ausência de nexo causal comprovado entre o alegado dano e a conduta médica afasta o dever de indenizar – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.